Tribunal: TJBA
Processo: 8062674-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062674-23.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: EMILIA PIRES MASCARENHAS GERMANO Advogado(s): MARCIO DANNEMANN GENTIL DA SILVA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida pelo Estado da Bahia, na qual a agravante suscitava a ocorrência de prescrição intercorrente. 2 - A parte agravante sustenta que a Fazenda Pública manteve-se inerte por mais de seis anos, sem localizar bens da devedora ou adotar providências para prosseguir com a execução, e que sua inclusão no polo passivo somente ocorreu em 2023, quando já teria transcorrido o prazo prescricional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em verificar se configurou-se a prescrição intercorrente na execução fiscal pela alegada inércia da Fazenda Pública Estadual por período superior ao estabelecido em lei. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - A prescrição intercorrente na execução fiscal, disciplinada no art. 40 da Lei 6.830/80 e interpretada pelo STJ no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 981), exige o transcurso do prazo de 1 ano de suspensão seguido de 5 anos de arquivamento sem baixa na distribuição, com inércia da Fazenda Pública. 5 - No caso concreto, verifica-se que a Fazenda Pública não permaneceu inerte, tendo adotado diversas providências para o prosseguimento da execução, como requerimento de novas diligências, tentativas de localização da executada e redirecionamento aos corresponsáveis. 6 - A demora na realização dos atos processuais por responsabilidade do Poder Judiciário não pode ser atribuída à parte exequente, aplicando-se a Súmula 106 do STJ, segundo a qual "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/80, art. 40, §§ 2º, 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 981); Súmula 106 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062674-23.2024.8.05.0000, sendo parte(s) Agravante EMÍLIA PIRES MASCARENHAS GERMANO e parte(s) Agravada ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Relator Procurador(a) de Justiça RM02